Tribunal: TJDFT
Processo: 0738346-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738346-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: TEMILCE JORGE FEYDIT D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES contra a decisão de reconhecimento de excesso de execução no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0733303-52.2024.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Após a efetivação da indisponibilidade de ativos financeiros em suas contas bancárias, via sistema SISBAJUD, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução proveniente da utilização de base de cálculo errônea para o cálculo dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Segundo ela, teria sido utilizado como parâmetro o valor da causa do processo de execução originário (R$ 93.105,86 + atualizações), e não o valor atribuído aos presentes Embargos de Terceiro (R$ 9.105,86). Intimada para o exercício do contraditório, a parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo legal que lhe fora concedido. É o relato do essencial. Decido. A impugnação não comporta conhecimento por este Juízo em razão de sua manifesta intempestividade. Nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo legal sem o pagamento voluntário do débito cobrado em cumprimento de sentença, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Da análise dos autos, infere-se que a parte executada foi intimada para pagamento, via publicação do ato decisório no DJe, em30/01/2025, tendo o prazo para a apresentação de impugnação se encerrado em 13/03/2025. É o que se infere: Por sua vez, sua impugnação foi protocolada aos autos somente em 29/05/2025 - mais de 02 (dois) meses após o encerramento do prazo processual, portanto. Entretanto, entendo que o tema tratado na aludida peça processual é passível de ser conhecido de ofício, uma vez que o excesso de execução apontado não se limita a mero erro de cálculo, sendo constatada a incorreção no próprio parâmetro eleito pela parte exequente como título executivo judicial que pretende ver satisfeito no presente cumprimento de sentença. Afinal, em sua fase de conhecimento, o presente feito consistiu em Embargos de Terceiro visando ao levantamento de medidas constritivas decretadas sobre um veículo de titularidade do ora exequente, de modo que o valor atribuído à causa correspondeu ao proveito econômico reivindicado, a saber, o valor do veículo, estimado pela própria parte embargante em R$ 9.105,86. Assim, ao se fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, era a esse valor a que se referiu o Juízo na sentença de id. 218503142, sendo esse o parâmetro a ser observado pelo ora exequente na composição de seus cálculos, e não o valor da causa do processo de execução originário (R$ 93.105,86). Por consequência, é manifesto o excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente em ids. 230672023 e 230672024, por ter se utilizado de parâmetro diverso do fixado no título executivo judicial aqui cobrado, de modo que, em que pese a intempestividade da impugnação da parte executada, permitir o prosseguimento do presente cumprimento de sentença no valor reivindicado pela parte exequente lhe resultaria em inquestionável enriquecimento sem causa. Pelo exposto, não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença de id. 237667763 em razão de sua intempestividade, mas, de ofício, reconheço a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente, uma vez que utilizados parâmetros alheios aos fixados no título executivo judicial que reivindica no presente feito. À Secretaria do Juízo: 1. Intime-se a parte exequente para que apresente novo demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, observando estritamente os parâmetros fixados na sentença de id. 218503142, em especial o valor atribuído à presente causa (R$ 9.105,86), ficando ciente de que sua inércia resultará na extinção do presente cumprimento de sentença por falta de correspondência entre o título executivo judicial e a obrigação reivindicada, nos termos do art. 803, inc. I, c./c. art. 771, do Código de Processo Civil. Prazo:15 (quinze) dias. 2. Cumprida a determinação supra, abra-se vista dos autos à parte executada para o exercício do contraditório em 15 (quinze) dias. 3. Apresentada nova impugnação ou discordância quanto aos cálculos, retornem-se os autos conclusos para apreciação. 4. Não havendo manifestação de discordância, pela parte executada, quanto ao novo valor indicado, expeça-se alvará de levantamento da quantia em favor da parte exequente, dentre o total depositado em Juízo por força da indisponibilidade efetivada via sistema SISBAJUD. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. 4.1. Quanto ao restante, deverá ser restituído à parte executada, ficando autorizada desde já a expedição do competente alvará de levantamento/transferência. 4.2. Tudo cumprido, intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito da satisfação integral de seu crédito, ficando ciente de que sua inércia será interpretada como quitação, com a consequente extinção do presente processo de execução pelo pagamento, na forma do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Prazo:15 (quinze) dias. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o d. magistrado de origem entendeu que houve excesso de execução, todavia, não fixou o quantum excessivo, deixando de fixar o montante que estava em excesso, bem como, deixou de fixar os honorários advocatícios em relação ao montante em excesso”; (b) “a decisão merece ser reformada para fixar o valor que está em excesso, inclusive para fins de fixação de honorários sucumbenciais sobre o montante em excesso”; (c) “tendo sido reconhecido de ofício o excesso de execução em fase de cumprimento de sentença, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do executado em valor proporcional ao decote da parcela do crédito exequendo julgada indevida, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.”; (d) “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que os valores podem ser levantados a qualquer momento pelo Agravado, gerando transtornos ao Agravante, pois são valores completamente vultosos”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para: [...] reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 29.580,57, determinando a liberação de valores em favor do banco agravante, bem como, fixar os honorários advocatícios devidos pelo agravado sobre o valor em excesso. b) Não sendo este o entendimento de V. Exa., requer seja reformada a decisão agravada para determinar o envio à Contadoria para que apure o valor efetivamente devido e seja devolvido ao Agravante o excesso, bem como, seja fixado honorários advocatícios sobre o montante em excesso. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. Inquestionável que o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 410 determina que são devidos honorários advocatícios ao executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, porquanto acarreta a extinção total ou parcial da execução. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário é de se constatar que a impugnação apresentada pela parte devedora (ora agravante) não ultrapassou a barreira do conhecimento em razão de sua intempestividade (ponto incontroverso). Além disso, o e. Juízo de origem, ao constatar que a planilha de cálculos apresentada pela parte credora (ora agravada) estaria em desconformidade ao título executivo judicial, determinou que o credor “apresente novo demonstrativo de cálculo atualizado do débito exequendo, observando estritamente os parâmetros fixados na sentença de id. 218503142, em especial o valor atribuído à presente causa (R$ 9.105,86)” Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, sobretudo porque o “não conhecimento” da impugnação torna insubsistente o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de previsão legal. De outro giro, não há de se falar, por ora, em fixação de valor que teria configurado o “excesso de execução”, uma vez que eventual análise estaria condicionada à apresentação de nova planilha de cálculo pelo credor submetida ao crivo do contraditório. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. RATIFICAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação do executado baseada em erro material praticado pelo credor quando da apresentação dos cálculos, afastando o excesso de execução e a fixação de honorários de sucumbência sobre o valor equivocado. 2. Na espécie, o julgador, de ofício, na condução do processo, adequadamente verificou a inadequação do cálculo do credor e corrigiu discrepâncias, após atuação da Contadoria Judicial. Assim, havendo o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é possível sua correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. 3. Desse modo, em razão do evidenciado erro material na formulação da atualização dos cálculos, e, ainda, inexistindo constrição tendo como base o valor equivocado, não se vislumbra má-fé da parte exequente que, por conta própria, inclusive, pleiteou a readequação da cobrança para o montante efetivamente devido, razão pela qual não há se falar em excesso de execução e, por consequência, acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1959290, 0744685-45.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator